Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade, se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
2. O critério sedimentado pela jurisprudência, relativo ao aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para cada circunstância desfavorável, pode ser ultrapassado, desde que sob fundamentação adequada, o que não ocorre no caso.
3. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.